Tribunal: TJMT
Processo: 1028240-28.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028240-28.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (EMBARGADO), BRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE SORVETES LTDA - CNPJ: 08.589.505/0001-45 (EMBARGANTE), CRISTINA DE FREITAS DELFINO - CPF: 011.795.081-57 (EMBARGANTE), BRAZ VANDERLEI DELFINO - CPF: 570.760.221-68 (EMBARGANTE), JORGE LUIZ ASSUNCAO SILVA - CPF: 048.655.751-03 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LAUDO DE AVALIAÇÃO EM EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL.
RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Braz Vanderlei Delfino contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento interposto pela Cooperativa de Crédito Sicredi Sudoeste MT/PA, restabelecendo a homologação do laudo de avaliação do imóvel penhorado e determinando o prosseguimento da fase expropriatória. O embargante alega erro material e omissão, sustentando ausência de intimação específica para manifestação sobre o laudo de avaliação, o que inviabilizaria a preclusão reconhecida no acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão ou erro material no acórdão embargado quanto à análise da intimação específica para manifestação sobre o laudo de avaliação; (ii) definir se a ausência de manifestação do executado, diante da ciência inequívoca do laudo, enseja preclusão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado reconhece que o executado teve ciência inequívoca da existência do laudo de avaliação, por meio da decisão que oportunizou manifestações das partes, e que, mesmo assim, permaneceu inerte quanto ao seu conteúdo, o que configura preclusão.

5. A alegação de ausência de intimação específica foi enfrentada no acórdão, que assentou ser desnecessária nova intimação diante da ciência efetiva e oportunidade de manifestação já ocorrida.

6. A rediscussão da suficiência da intimação e da configuração da preclusão não se insere no âmbito dos embargos de declaração, por se tratar de inconformismo com o mérito da decisão.

7. A decisão embargada está devidamente fundamentada e não incorre em qualquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, o que afasta a possibilidade de atribuição de efeitos infringentes ao recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A ciência inequívoca do laudo de avaliação e a ausência de impugnação na primeira oportunidade processual configuram preclusão, ainda que não haja intimação específica para manifestação.

2. A ausência de vícios formais na decisão recorrida impede o acolhimento de embargos de declaração como via de rediscussão do mérito.

3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já enfrentada quando inexistentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de embargos de declaração opostos
POR BRAZ VANDERLEI DELFINO
contra o acórdão de ID 323561868, que, por unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE MT/PA
, restabelecendo a homologação do laudo de avaliação do imóvel penhorado e determinando o prosseguimento da fase expropriatória.

A parte embargante em suas razões (ID.

325142887
), sustenta erro material, afirmando que o acórdão partiu da premissa equivocada de que ele teria sido especificamente intimado para se manifestar sobre o laudo, o que, segundo alega, não teria ocorrido. Argumenta inexistir intimação direcionada ao laudo e que este foi juntado antes mesmo da decisão que determinou a avaliação.

Alega também omissão quanto à análise da violação ao contraditório e à ampla defesa, pois não houve intimação específica para manifestação sobre a avaliação, o que, segundo afirma, impediria o reconhecimento da preclusão.

Argumenta ainda que a inexistência de intimação válida impede o início de prazo para impugnação e que a ausência de manifestação não pode ser interpretada como inércia. Requer efeito infringente para que seja reconhecida a inexistência de preclusão e restabelecida a decisão de 1º grau que suspendeu a homologação da avaliação.

Contrarrazões sob ID. 328370367.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Os embargos não merecem acolhimento.

O acórdão embargado examinou todos os pontos relevantes, concluindo que o executado teve ciência inequívoca do laudo de avaliação e deixou de impugná-lo na primeira oportunidade processual, operando-se a preclusão. Não há qualquer erro de fato ou contradição entre os fundamentos adotados e o conjunto dos atos processuais examinados, nem se verifica omissão sobre questão essencial ao julgamento.

A pretensão de revisão da conclusão quanto à suficiência da ciência e à inexistência de prejuízo busca rediscutir matéria apreciada, o que é vedado em sede de embargos de declaração. O pedido de que se reconheça a inexistência de preclusão ou se modifique o entendimento firmado caracteriza inconformismo com o mérito, não configurando vício integrativo. A mera alegação de necessidade de intimação específica não evidencia omissão, pois o acórdão enfrentou diretamente a questão e firmou entendimento pela desnecessidade diante da efetiva ciência.

Ademais, no presente caso,
o embargante elege matérias devidamente apreciadas e decididas
pelo colegiado nos seguintes termos:

“[...]

Preliminarmente, o Agravado pugna, em sede de contrarrazões, pelo não conhecimento do recurso, sustentando ser cabível apelação e não agravo de instrumento contra o ato judicial impugnado, por ter sido nominado como "sentença" pelo juízo de origem.

Da análise dos autos de origem, facilmente se conclui que a preliminar não merece guarida, pois, embora o ato judicial tenha sido formalmente denominado como "sentença", sua natureza jurídica é de decisão interlocutória, pois não põe fim à fase cognitiva do procedimento comum nem extingue a execução, conforme previsto no artigo 203, §1º do Código de Processo Civil.

O ato judicial impugnado limitou-se a acolher parcialmente os embargos de declaração para suspender os efeitos da decisão homologatória do laudo de avaliação e o leilão designado, sem encerrar o processo ou a fase de execução. Trata-se, portanto, de decisão interlocutória proferida na fase de cumprimento de sentença/execução, sendo cabível o agravo de instrumento, nos termos do art. 1015, parágrafo único, do CPC.

Assim, rejeito a referida preliminar.

De igual modo, rejeito a preliminar de ausência de peças obrigatórias, pois o art. 1017, §5º, do Código de Processo Civil dispõe que "sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput, facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia".

Assim, cinge-se a controvérsial central do presente recurso em verificar se houve ou não preclusão do direito do Agravado de se manifestar sobre o laudo de avaliação do imóvel penhorado.

Da análise acurada dos autos originários, verifica-se que o juízo a quo deferiu a penhora do imóvel registrado sob a matrícula nº 22.751 do CRI de Tangará da Serra-MT (ID 129551417) e, por meio da decisão de ID 164342655, rejeitou a arguição de impenhorabilidade do bem e determinou a realização da avaliação do imóvel constrito.

Posteriormente, o auto de avaliação foi juntado aos autos na data de 30/09/2024 (ID 170730395), mas na data de 16/12/2024 (ID 178588005) o juízo de primeiro grau proferiu a seguinte decisão:

"Vistos.

Considerando a manifestação de Id 168387814, proceda-se com a avaliação do imóvel registrado na matrícula 22751, oportunizando-se manifestações das partes.

Intimem-se os executados, bem como os eventuais credores que possuem garantias/constrições já vinculadas à mencionada matrícula.

Oportunize-se ao exequente manifestação quanto à adjudicação do bem, indicação de leiloeiro ou mesmo a realização de venda extrajudicial.

No mais, cumpram-se as demais determinações elencadas na decisão de Id 164342655." – sic ID 178588005 com destaques.

Conforme se extrai dos autos, o Executado, ora Agravado, foi intimado desta decisão e, inclusive, se manifestou em ID 179354446

(19/12/2024), limitando-se a requerer a suspensão das medidas constritivas deferidas até o trânsito em julgado do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1024047-04.2024.8.11.0000, interposto contra a decisão que rejeitou a arguição de impenhorabilidade do imóvel, não se manifestando especificamente sobre o laudo de avaliação já juntado aos autos.

Nesse contexto, embora a decisão de 16/12/2024 (ID 178588005) tenha determinado a avaliação do imóvel como se esta ainda não tivesse sido realizada, o fato é que o laudo avaliatório já estava nos autos desde 30/09/2024 (ID 170730395). A determinação para "oportunizar manifestações das partes" deve ser interpretada no contexto da decisão como um todo, que claramente buscava dar andamento à execução, permitindo às partes se manifestarem sobre os atos já praticados, incluindo a avaliação já realizada.

A aparente contradição cronológica - determinação de avaliação posterior à sua efetiva realização - não invalida o conhecimento que as partes tiveram da avaliação, especialmente considerando que o Agravado foi intimado da decisão e teve acesso aos autos eletrônicos, inclusive se manifestando quando a avaliação estava disponível no feito.

O princípio da instrumentalidade das formas, previsto nos artigos 188 e 277, ambos do Código de Processo Civil, estabelece que os atos processuais não serão declarados nulos quando, realizados de outro modo, alcançarem sua finalidade. No caso, a finalidade da intimação foi alcançada: dar ciência às partes da existência do laudo de avaliação e oportunizar sua manifestação.

Ademais, o artigo 278 do Código de Processo Civil dispõe que "a nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão". O Agravado, ao se manifestar após a intimação da decisão de ID , não alegou qualquer nulidade quanto à avaliação ou à falta de intimação específica, limitando-se, frisa-se, a requerer a suspensão das medidas constritivas por outro fundamento (ID 179354446).

Somente após a homologação do laudo e a designação do leilão é que o Agravado suscitou a suposta nulidade, o que evidencia comportamento contraditório, vedado pelo princípio da boa-fé processual (art. 5º do CPC) e pela proibição do venire contra factum proprium.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – SEGUNDA FASE – Contas apresentadas pelo réu e impugnadas pelo autor – Perícia Contábil – Laudo que analisou a documentação pertinente e apontou a existência de valores devidos pelo ex-síndico ao condomínio – Ausência de impugnação ao laudo pelas partes – Sentença que homologa as contas do perito e constituiu o crédito em favor da parte autora – Insurgência do réu – Alegação de nulidade do julgamento – Sentença "extra petita" – Impossibilidade – Questionamentos sobre os cálculos do perito que deveriam ter sido realizados tempestivamente durante a instrução do feito, o que permitiria que se apresentassem esclarecimentos pelo "expert" – Preclusão lógica da pretensão recursal do réu – Dever da parte de manifestar-se no processo acerca de eventual nulidade na primeira oportunidade que tiver – Vedação à deslealdade processual – Nulidade de algibeira verificada – Deliberada inércia da parte que não pode ser premiada – Negado provimento. (TJ-SP - Apelação Cível: 10108914620188260127 Carapicuíba, Relator.: Hugo Crepaldi, Data de Julgamento: 29/09/2022, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/09/2022) – destaquei.

Convém registrar que o Agravado não demonstrou qualquer prejuízo concreto decorrente da suposta falta de intimação específica para se manifestar sobre o laudo de avaliação. Ao contrário, teve ciência inequívoca da existência do laudo e oportunidade de impugná-lo, mas optou por não fazê-lo na primeira oportunidade que teve para se manifestar nos autos.

Importante ressaltar que o processo de execução deve observar os princípios da celeridade e da efetividade, não sendo razoável admitir manobras processuais que visem apenas postergar o cumprimento da obrigação. A suspensão do leilão já designado, após todo o trâmite processual, com base em alegação tardia de nulidade, vai de encontro a esses princípios.

Ademais, o artigo 873 do Código de Processo Civil, que trata da possibilidade de nova avaliação, estabelece hipóteses específicas para tanto, dentre as quais não se inclui a mera alegação genérica de subavaliação, sem qualquer elemento concreto que a demonstre. O Agravado não apresenta qualquer elemento objetivo que indicasse erro na avaliação realizada pelo Oficial de Justiça.

Portanto, considerando que o Agravado teve ciência da avaliação e oportunidade de impugná-la, mas não o fez na primeira oportunidade que teve para se manifestar nos autos, bem como, não arguiu nulidade na intimação, operou-se a preclusão do direito de discutir o valor atribuído ao bem, nos termos do artigo 223 do Código de Processo Civil.

Dessa forma, o provimento do recurso se impõe, com a ressalva da necessidade de manter o leilão judicial outrora designado, haja vista que o certame já foi cancelado, impondo nova designação.

Ante o exposto, rejeito as preliminares suscitadas em sede de contrarrazões e, no mérito, dou provimento ao Agravo de Instrumento para reformar a decisão agravada, restabelecendo os efeitos da decisão que homologou a avaliação do imóvel penhorado e determinando o prosseguimento da fase expropriatória, com a designação de novo leilão judicial

É como voto.
”.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento deste julgador.

Assim, não vislumbro a existência de contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste recurso neste ponto.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.”
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que conforme entendimento pacificado pela jurisprudência da corte superior e deste tribunal:

“O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção (STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 11063/2011. 1ª Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Qualquer apreciação de argumentos extensivos em sede de embargos de declaração configuraria mera tentativa de rediscutir matéria já decidida, sem efeito prático. Dessa forma, inexiste vício a ser sanado, pois a decisão encontra-se devidamente fundamentada, tratando-se, portanto, de simples inconformismo da parte embargante com a decisão.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

A tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025